Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DAVID ABRAHAM OLIVEIRA GUIMARAES e SAMARA NUNES GUIMARAES, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos de no 0718693-49.2019.8.07.0003, tendo como parte agravada FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora. Em suas razões recursais, ID. 43401307, o recorrente noticia que foi determinado o bloqueio de valores em contas da titularidade da parte executada, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD, no importe de R$122, 28 (cento e vinte e dois reais e vinte e oito centavos). Defende que conforme Jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, independente da natureza da conta, uma vez demonstrada a natureza remuneratória das verbas, resta caracterizada a impenhorabilidade. Requer, ao final, a concessão de gratuidade de justiça e, em liminar a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, eis que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, a parte recorrente não carreou a estes autos, sequer aos de origem, qualquer documento apto a demonstrar a origem da verba constrita. De tal sorte, não há como aferir sobre a natureza do montante penhorado, porquanto os argumentos do recorrente necessitam de comprovação. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).